Tribunal: TJPA
Processo: 0002730-97.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002730-97.2019.8.14.0051

RECORRENTE: RICARDSON JUANN SILVA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0002730-97.2019.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: RICARDSON JUANN SILVA COSTA (ADVOGADO: KELLESTOWN JEAN DOS PASSOS FERREIRA)

RIECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTATIVA – CONCURSO FORMAL – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL AFASTADA.
A fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a soberania dos veredictos, devendo o juiz limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Havendo incerteza sobre a situação do fato deve o tema ser reservado ao Tribunal do Juri, juiz natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A sentença de pronúncia constitui-se em um juízo de admissibilidade da acusação, não se mostrando imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete

dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002730-97.2019.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: RICARDSON JUANN SILVA COSTA (ADVOGADO: KELLESTOWN JEAN DOS PASSOS FERREIRA)

RIECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RICARDSON JUANN SILVA COSTA, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém/Pa, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II c/c art. 70, segunda parte, todos do CP, a fim de submetê-lo a júri popular.

Aduz o Recorrente que nunca teve a intenção de agredir a vítima ou matá-la. Informa que nenhuma das testemunhas presentes no dia do fato foi capaz de identificá-lo como autor das agressões. Requer a desclassificação para o delito previsto no art. 129 do CP, bem como sua impronúncia. Pretende ainda a retirada das qualificadoras do art. 121, § 2º, II e IV, do CP.

Decisão mantida, ID-10198046.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, ID-10198045.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Ressalto que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.
Como é sabido, a sentença de pronúncia, trata-se de mero juízo de admissibilidade, através da qual, por meio de uma decisão monocrática, o julgador reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Logo, p
resentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que o ora Requerente se encontra envolvido na ação delituosa em comento.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria, o que ocorreu no caso em apreço, onde as testemunhas apontaram o réu como autor do delito. A materialidade restou demonstrada diante do laudo pericial, ID-10198043, comprovando a ofensa à integridade física do periciando.

Os indícios de autoria se mostram presentes diante dos testemunhos colhidos em juízo, a saber:

A vítima DANILSON HANS PARENTE FERREIRA afirmou em juízo que: “(...)
que alugou seu equipamento de som para o pessoal do Clube da Viola; que em um determinado momento começou a chover e as pessoas correram para debaixo de uma tenda; que conversou com o pessoal que se o equipamento de som molhasse iria parar a festa; que a moça que discordou jogou uma garrafa no nariz do ajudante do depoente; (...) que outra mulher agarrou a vítima pela camisa, quando ambos caíram ao chão e a vítima sentiu algo no seu pescoço, mas não viu quem lhe cortou, porém no local apontaram o réu Ricardson como o autor do golpe, não sabendo o motivo mas imagina que ele era amigo da moça; que as pessoas disseram que ele quebrou uma garrafa e lhe acertou pelas costas
.”

A vítima ADRIANO TAVARES DE CASTRO afirmou que: “(...)
viu o momento em que DANILSON foi puxado pela sua camiseta e ela afirmava: ‘Dá-lhe, dá-lhe’ ; que viu quando o réu Ricardson pegou uma garrafa e a quebrou no chão, ocasião em que a mulher puxou Danilson para o chão, quando o depoente percebeu o que estava acontecendo tentou puxar Danilson, pois ele iria matá-lo, porém a mulher não o soltava, momento em que o réu conseguiu atingi-lo no pescoço; que pensou que Danilson ia morrer pela quantidade de sangue, (...); que Danilson falou ao depoente que este também estava cortado nas costas (...).”

Ressalto que para desclassificar o crime de homicídio tentado para lesão corporal, é necessário que se faça uma análise do dolo específico do agente, ou seja, do
animus necandi
. Entretanto, quem detém a atribuição para a análise do mérito em relação ao dolo do agente é o Conselho de Sentença. Sendo assim, a pretensão de desclassificação do delito na fase de pronúncia somente ocorrerá quando existirem provas inequívocas de que o réu não tinha a intenção de matar, o que não vislumbro nos autos.

Desta forma, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, pelo que afasto o pleito do ora Recorrente quanto a sua reforma e desclassificação do delito. Portanto
,
sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03/04/2023